Tribunal: TJDFT
Processo: 0721501-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721501-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE MARQUES DE SOUZA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Inexistindo providências a serem adotadas, determino o arquivamento dos presentes autos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator